Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-57.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006770-57.2010.8.14.0401

APELANTE: OLDAIR DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, IV, DO CP – PENA MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. O entendimento firmado pelo STJ no recurso repetitivo 1.341.370 de que a reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas entre si, por serem igualmente preponderantes, deve ser estendido, por interpretação analógica, à hipótese em que há a atenuante de confissão e a agravante de violência contra a mulher, pois ambas envolvem circunstâncias preponderantes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por OLDAIR DA SILVA ANDRADE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que após decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixou-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que o denunciado no dia 15.03.2010, por volta das 23h40min, ceifou a vida de sua ex-namorada, JHENIFER DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO, fato ocorrido em via pública localizado na Rua Barão de Igarapé-Miri em frente a um
cyber
. (...).

Denúncia recebida no dia 10.04.2012, id-9339903.

Requer o apelante o redimensionamento da pena que lhe foi aplicada, apontando fundamentação insuficiente e a predominância de circunstâncias favoráveis. Aduz que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/11/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por OLDAIR DA SILVA ANDRADE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que após decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixou-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Requer o apelante o redimensionamento da pena que lhe foi aplicada, apontando fundamentação insuficiente e a predominância de circunstâncias favoráveis. Aduz que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP restaram comprovadas nos autos, não sendo objeto de recurso, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, os quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo.

“A
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que praticou o crime após vários dias de perseguição através de telefone, bem como agressão física e até mesmo ameaça de morte mediante uso de arma de fogo, causando à vítima momentos de medo e até mesmo mudança de sua rotina. Há nos autos elementos negativos quanto à sua
conduta social
, vez que teria, ao longo da vida, agredido gravemente pessoas próximas como a tia e um amigo de infância, bem como tentado matar um homem por ciúmes da Sra. Norma, sua ex-namorada. Portador de transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo impulsivo (F 60.3/CID.-10), condição que já acarretou a declaração de sua semi imputabilidade, pelo que não cabe ser valorado nessa oportunidade. Os
motivos do delito
são desfavoráveis, vez que, segundo o próprio acusado, tirou a vida da ofendida por conta de uma banalidade, qual seja um aparelho celular. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar neste modelo, a fim de evitar
bis in idem
. As
consequências
do crime são desfavoráveis, em vista da perda repentina da vida de uma pessoa muito jovem, com apenas 18 anos, conforme certidão de óbito acostada aos autos.”

Sendo assim, a fixação da pena base acima do mínimo legal considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante de forma fundamentada, justa e proporcional à conduta.

Ressalto que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do Juiz, que se pautando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atrelados às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente impõe a punição que julga adequada para a situação. O parâmetro utilizado pelo MM. Juízo
a quo
se mostra idôneo, nada havendo a ser modificado.

Mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, “f”, do CP (violência contra a mulher), pelo que mantenho a pena, nesta fase da dosimetria, em 18 anos de reclusão.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. Compensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP). O STJ tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo art. 67 do CP. Nessa linha intelectiva, o STJ, por ocasião do julgamento do
REsp 1.341.370-MT
, Terceira Seção, DJe 17/4/2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a compreensão de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si. Nessa senda, o referido entendimento deve ser estendido, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes
. (
AgRg no AREsp 689.064-RJ
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015)

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, diante do laudo de id-19640205, comprovando que o recorrente era ‘inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento’, sendo considerado semi imputável. Mantenho ainda a redução da pena em 1/3, eis que apesar de sua semi imputabilidade, adquiriu arma de fogo, agrediu, perseguiu e ameaçou a vítima durante vários dias antes de cometer o delito. Desta forma, mantenho a pena em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025